Tribunal: STF
Processo: AI 176344
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA

CONSTITUCIONAL.  PREQUESTIONAMENTO.   DEFICIÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA 284.
          1.  Não  se  conhece  do  recurso  extraordinário  quando a

questão  constitucional não  foi ventilada  no acórdão  recorrido e a

parte  não opos embargos de declaração para suprir a omissão (Súmulas

282 e 356).
          2.  Não se  conhece de  extraordinário que  não indica, com

precisão,  o dispositivo e  a alínea que  autorizou a interposição do

recurso, porque deficiente a sua fundamentação (Súmula 284).
          Agravo regimental improvido.